Tribunal: TJSP
Processo: 1000711-46.2019.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Montador industrial. Problemas cardíacos e hipertensão. Redução da capacidade laborativa. Ausência, entretanto, de nexo causal. Problemas na coluna e auditivos. Ausência de incapacidade laborativa. Indenização acidentária indevida. Improcedência mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO